Tribunal: CARF
Processo: 11030.902663/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.902663/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.079 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PER. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO DE OFÍCIO E NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, o contribuinte pretende que a autoridade julgadora torne
insubsistente o auto de infração lavrado no âmbito de outro processo
administrativo. Somente assim, configurar-se-ia o pagamento indevido de
IRRF alegado na peça recursal.
Naquele processo, o auto de infração não foi impugnado, mas parcelado e
quitado em 24 prestações.
Entretanto, é impossível reabrir neste feito a discussão de matéria alcançada
por decisão irreformável na esfera administrativa em outro processo
administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.064, de 9 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11030.902664/2013-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.902663/2013-52
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902663/2013-52

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. receita
2932).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, que justificam a
impossibilidade do Pedido de Restituição sobre pagamento de crédito tributário lançado de ofício e
não impugnado.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: ilegalidades do Despacho
proferido ao se embasar em disposições da IN SRF No 460/2004 para denegar a
repetição/compensação requerida e a insubsistente premissa adotada de que a compensação do
IRRF-JCP foi considerada “não declarada”, e de que, por causa disso, o respectivo valor foi
objeto de lançamento de oficio e pago parceladamente, não constitui óbice a um posterior pedido
de restituição do montante pago, quando evidenciada a ilegalidade da sua cobrança.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de Pedido de Restituição – PER de pagamentos relativos a
IRRF incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio. Segundo relato da autoridade
julgadora de piso e do próprio contribuinte, o IRRF em questão foi constituído de ofício
por meio de auto de infração que foi acostado ao processo no 13027.000031/07-99.
O auto de infração foi lavrado porque, naquele processo, a autoridade administrativa
considerou não declarada a compensação apresentada em formulário em papel, por meio
do qual o contribuinte pretendia compensar IRRF sobre JCP recebido com IRRF sobre
JCP pago. O auto de infração não foi contestado pelo contribuinte no âmbito de
processo no 13027.000031/07-99. Ao contrário, foi parcelado e quitado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902663/2013-52

Assim, em apertadíssima síntese, o que pretende o contribuinte é que a autoridade
julgadora de segunda instância determine neste processo a invalidade do auto de
infração que consta do processo no 13027.000031/07-99.
Tenho que tal pretensão não é possível por desbordar dos limites do presente litígio.
Ora, o crédito tributário de IRRF foi constituído no âmbito do processo no
13027.000031/07-99 de acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Em seguida, foi parcelado nos termos do artigo 151, VI, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento.
Por fim, foi extinto conforme artigo 156, I, do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Assim, no âmbito administrativo, o crédito tributário encontra-se extinto, não havendo
mais a possibilidade de lhe rediscutir o mérito. Desborda absolutamente do escopo do
presente processo tornar insubsistente um auto de infração lavrado no âmbito de outro
feito e lá parcelado e quitado.
Vale também observar, en passant (afinal como dito, não há possibilidade de rediscutir
aqui o mérito do auto de infração), que a decisão administrativa favorável ao
contribuinte em outro processo administrativo, embora possa tratar da mesma matéria
em outro período de apuração, não é aplicável a outros feitos, como muito bem
apontado pela autoridade julgadora de piso.
A impossibilidade de se rediscutir num processo administrativo matéria tornada
definitiva no âmbito de outro feito tem sido reiterada pela jurisprudência do CARF e do
Conselho de Contribuintes, como se pode vislumbrar nos seguintes julgados, cujas
ementas são reproduzidas na parte que interessa:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL — DIMINUIÇÃO DE SALDO EM
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO —REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
DECIDIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA — IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO LÓGICA — impossível reabrir discussão de matéria alcançada
por decisão irreformável na esfera administrativa em outro processo
administrativo fiscal, mormente quando o contribuinte desistiu, expressamente,
do recurso voluntário em que a discutia. (Acórdão no 101-95.300 do 1o Conselho
de Contribuintes, de 07/12/2005).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902663/2013-52

Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO
DE DECISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBLIDADE.
Findo o prazo para que a contribuinte apresente, no processo próprio, recurso
contra decisão que considerou procedente autuação, a matéria versada naquele
processo toma-se definitiva, na esfera administrativa, não podendo ser
novamente argüida, ainda que em outro processo daquele originalmente
dependente. (Acórdão no 204-03.170 do 2o Conselho de Contribuintes, de
07/05/2008)

SIMPLES.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
DECISÃO
DEFINITIVA.
LANÇAMENTO FISCAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade constitui o meio de defesa adequado para
que a Autoridade Fiscal analise, na época própria, o direito à inclusão retroativa
do Simples.
Não apresentada a Manifestação de Inconformidade no prazo previsto na
legislação, torna - se definitiva a decisão administrativa que indeferiu o Pedido,
não cabendo a rediscussão nos autos que tratam do crédito tributário constituído
em decorrência da referida decisão. (Acórdão CARF no 1302-003.721, de
17/07/2019)

REVISÃO DE MATÉRIA COM DECISÃO DEFINITIVA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa:
A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das
matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que
seria muito mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a
continuação da discussão no mesmo processo. A legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não prevê nenhuma possibilidade de revisão de matéria já
decidida em última instância administrativa. (Acórdão CARF no 3302-007.516,
de 22/08/2019).
Assim, fogem do escopo do presente feito as alegações expendidas pelo contribuinte
com o objetivo de tornar insubsistente o auto de infração retromencionado, motivo pelo
qual deixo de analisa-las no mérito.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902663/2013-52

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital